Tribunal: TJBA
Processo: 8003459-74.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003459-74.2019.8.05.0103 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARIVALDO FRANCA SOBRAL Advogado(s): RALIANE CAVALCANTE NASCIMENTO BERBERT, AULO BERBERT DE CARVALHO NETO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. SALÁRIO MÍNIMO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta por servidor público estadual contra sentença que julgou improcedente seu pedido de equiparação do salário base ao salário mínimo legal, pagamento de diferenças retroativas e indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. Averiguar se o salário base de servidor público pode ser fixado em valor inferior ao salário mínimo. 3. Analisar a compatibilidade do artigo 55 da Lei Estadual nº 6.677/1994 com os preceitos constitucionais e o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal. 4. Deliberar sobre a existência de direito a diferenças salariais retroativas e a indenização por danos morais. III. Razões de decidir 5. A Constituição Federal, em seu artigo 7º, inciso IV, e artigo 39, § 3º, estabelece o salário mínimo como parâmetro para a remuneração total percebida pelo servidor público, e não para o seu vencimento base isoladamente. 6. A vedação constitucional de vinculação do salário mínimo para qualquer fim impede sua utilização como indexador de vencimentos ou vantagens pecuniárias de servidores, conforme reiterado pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante nº 4. 7. O artigo 55 da Lei Estadual nº 6.677/1994, ao dispor que "Nenhum servidor receberá a título de vencimento, importância inferior ao salário mínimo", deve ser interpretado em conformidade com a Constituição Federal, considerando-se a remuneração global do servidor, sob pena de inconstitucionalidade. 8. A Súmula Vinculante nº 16 do STF pacificou o entendimento de que os artigos 7º, IV, e 39, § 3º (redação da EC 19/98), da Constituição Federal, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público. 9. Não havendo ato ilícito ou prejuízo decorrente da conduta do Estado, que age em consonância com o ordenamento jurídico vigente, são improcedentes os pedidos de diferenças salariais e indenização por danos morais. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau. Tese de julgamento: 1. O parâmetro do salário mínimo para servidores públicos refere-se à remuneração total e não ao vencimento base isolado. 2. É constitucionalmente vedada a vinculação do vencimento base ao salário mínimo como indexador, conforme as Súmulas Vinculantes nº 4 e nº 16 do Supremo Tribunal Federal." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal de 1988, artigos 7º, IV e 39, §3º; Lei Estadual nº 6.677/1994, artigo 55; Código de Processo Civil, artigos 98, §3º e 487, I; Jurisprudência relevante citada: Súmula Vinculante nº 4 do STF; Súmula Vinculante nº 16 do STF; STF - Rcl: 66384 MG. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003459-74.2019.8.05.0103, em que figuram como apelante MARIVALDO FRANCA SOBRAL e como apelada ESTADO DA BAHIA Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora. Sala de sessões, datado e assinado eletronicamente. MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora